Tribunal: TJSP
Processo: 1018174-03.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Locação de imóvel. Despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e demais encargos locatícios c.c. pedido reconvencional. Sentença de parcial procedência da ação principal e improcedência da ação reconvencional.
Apelação dos réus/reconvintes. Alegação de que o autor, ora apelado agiu com má fé, bem como a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, pois incluiu

Ementa:
Locação de imóvel. Despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e demais encargos locatícios c.c. pedido reconvencional. Sentença de parcial procedência da ação principal e improcedência da ação reconvencional.
Apelação dos réus/reconvintes. Alegação de que o autor, ora apelado agiu com má fé, bem como a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, pois incluiu no pedido de cobrança, valores que já havia recebido a título de locatício. Litigância de má-fé não caracterizada. Pagamentos dos locatícios que comprovadamente foram realizados de forma parcial e desordenada ao longo do relação locatícia. Inexistência de demanda temerária e de comprovação de dolo ou má-fé dos autores ao efetuarem a cobrança de débito já adimplido. Inaplicabilidade do disposto no art. 940 do Código Civil.
Apelação dos autores. Pretensão de condenação ao pagamento dos aluguéis e demais encargos locatícios vencidos até a desocupação do imóvel. Acolhimento. Obrigação em prestações sucessivas, cujas vincendas devem ser incluídas na condenação. Exegese do 323 do NCPC. Aluguéis e Encargos locatícios devidos até a data da efetiva desocupação do imóvel, em 15 de maio de 2020. Insurgência com relação à condenação nos ônus sucumbenciais. Acolhimento. Existência de cláusula contratual expressa pactuada pelas partes nesse sentido. Verba honorária sucumbencial. Percentual fixado, que deve incidir sobre o valor atualizado da condenação na ação principal. Acolhimento. O arbitramento por equidade é critério residual que somente se aplica aos casos de proveito econômico inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo. Necessidade de fixar a verba com base no art. 85, §2o, do CPC/15. Sentença reformada em parte. Recurso da ré improvido e provido o apelo do autor.